Tribunal: TJMT
Processo: 0001313-86.2016.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001313-86.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABIANO MASSAVI DA SILVA - CPF: 974.881.191-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAGLANA OLIVEIRA SILVA - CPF: 015.844.771-99 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO MASSAVI DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE ROUBO TENTADO (ART. 157,
CAPUT,
C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP) – – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – REEXAME PROBATÓRIO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO RELEVANTE – DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO – APELO NÃO PROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria dos delitos, consubstanciados nas palavras da vítimas e testemunhas, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001313-86.2016.8.11.0055

APELANTE: FABIANO MASSAVI DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
2o Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
que julgou
parcialmente

procedente
a inicial acusatória e condenou o apelante
Fabiano Massavi da Silva
à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime
aberto
, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de
roubo tentado
, inscrito no art. 157,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Prisão
: o apelante foi preso em
flagrante delito
em 23 de janeiro de 2016 (id. 75797996 – pág. 02). No dia seguinte, o magistrado plantonista, Dr. João Francisco Campos de Almeida, após homologar o procedimento, concedeu o benefício da liberdade provisória com a dispensa do pagamento de fiança (id. 75798451 – pág. 04).

Denúncia
: narra que
“[...] no dia
22 de janeiro de 2016
, por volta das 20h50min, na Rua Júlio Martinez Benevides, próximo ao cruzamento do Posto Delcas, o Denunciado
Fabiano Massavi da Silva subtraiu mediante uso de violência contra a pessoa uma bolsa pertencente à vítima Maglana Oliveira Silva
, somente
não se consumando
sua intenção por intervenção de terceiros [...]”
(id. 75797995 – pág. 02).

Diante disso, o apelante foi denunciado como incurso no art. 157,
caput,
do Código Penal.

A inicial foi
recebida
em
19 de fevereiro de 2016
(id. 75798455).

Devidamente citado, o apelante apresentou resposta à acusação, por meio da Defensoria Pública (id. 75798474).

Audiência de instrução
: realizada no dia
08 de novembro de 2017
, foram ouvidas a vítima Magina Oliveira Silva, as testemunhas Ricardo Valentina de Freitas e Fábio de Carvalho Borges, e, ao final, procedido ao interrogatório do apelante (id. 75798480).

Sentença
: prolatada em
12 de agosto de 2019
, julgou
parcialmente procedente
a inicial acusatória para condenar o apelante pela prática do crime de
roubo tentado
, inscrito no art. 157,
caput,
c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime
aberto
, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Recurso de apelação da defesa
: admite a comprovação da materialidade e autoria delitiva, bem como a proporcionalidade da pena corpórea aplicada. Contudo, atendendo ao exercício do direito da autodefesa do apelante, pugna pela reanálise dos elementos probatórios, ante a possibilidade de revisão do édito condenatório, postulando, de forma genérica, a absolvição ou redimensionamento da pena aplicada (id. 75798494).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
: pugna pela improcedência do pleito absolutório (id. 75798479).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: da lavra da e. Procuradora de Justiça,
Dra.

Rosana Marra
, opina pela
improcedência
do recurso defensivo
,
nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Tentativa de roubo (artigo 157 c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) – Sentença Condenatória – Recurso da defesa: Admitindo a comprovação da autoria delitiva imputada e reconhecendo a proporcionalidade da pena e do regime prisional aplicados, a defesa técnica nada tem a impugnar na r. Sentença Condenatório, porém, considerando a divergência com a defesa pessoal do acusado, que manifestou interesse recursal, e diante da possibilidade de revisão do édito condenatório pelo Juízo ad quem, postula, de forma genérica e abstrata, a absolvição ou o redimensionamento da pena aplicada – IMPROCEDÊNCIA – Embora admissível a interposição de recurso nas condições reveladas nos autos, inexiste motivos para a reforma da r. Sentença recorrida, visto que o conjunto probatório reunido nos autos deixa explícita a autoria e materialidade delitivas imputadas ao acusado e, a toda evidência, a pena e o regime prisional aplicados são adequados e proporcionais à espécie – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(id. 81154986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO MASSAVI DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade recursal
:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do reexame probatório
:

Com efeito, a defesa técnica postula o reexame dos elementos probatórios dos autos, a fim de que o apelante seja absolvido.

Analisando com cautela o presente feito, tenho que o pleito defensivo não merece prosperar.

A
materialidade

delitiva
é induvidosa, o que se conclui a partir do boletim de ocorrência (id. 75797996 – pág. 03), auto de prisão em flagrante (id. 75797996 – pág. 02), relatório policial (id. 75797998 – pág. 04) e da prova oral colhida.

Da mesma forma, a
autoria delitiva
é inconteste, ante o que declarado pela vítima e testemunhas durante a instrução dos autos.

Perante a autoridade policial, a vítima
Maglana Oliveira Silva
, ao ser inquirida sobre os fatos, relatou, de forma minuciosa, como se deu os fatos:

“[...] QUE confirma os fatos do BOPM 2016.25490 de 22/01/16, reafirmando que, nesta noite por volta das 20h30min, estava voltando sozinha em sua motocicleta HONDA/BIZ C100, da casa de um amigo e quando trafegava pela rua Júlio Martinez Benevides, no sentido ao centro, nas proximidades do cruzamento com a rua do Posto Delcas, o CONDUZIDO veio por trás em outra motocicleta HONDA/BIZ e ao passar do lado, puxou sua bolsa contendo: seus documentos pessoais; da sua moto; seu celular SAMSUNG DUOS e R$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro, que estava no guidon de sua moto, mas como a alça da bolsa estava presa por baixo do guidon, ele não conseguiu arrancá-la e com isso ele perdeu o controle da moto dele e também fez a declarante desequilibrar-se e ambos acabaram caindo no chão. Em seguida ele levantou rapidamente do chão, se aproximou e sem perguntar nada, nem oferecer ajuda, subtraiu a bolsa da declarante e correu com ela nas mãos para levantar a moto dele, com certeza na intenção de fugir, mas foi impedido por alguns rapazes que estavam na frente uma oficina de moto, que perceberam que era um roubo e conseguiram detê-lo até a chegada da polícia militar que lhe entregou a bolsa no local; QUE, a declarante ligou para um amigo, que compareceu no local e a levou até uma farmácia para fazer curativos nas lesões que sofreu no cotovelo, perna e joelho esquerdos (...).”

Em juízo, a vítima ratificou as declarações prestadas anteriormente, relatando que estava conduzindo sua motocicleta, quando o apelante, em outra motocicleta, se aproximou e tentou puxar sua bolsa que estava presa no guidão. Disse que, por esse motivo, ambos se desequilibraram e caíram. Contou que, então, o apelante levantou rapidamente e caminhou em sua direção, a fim de subtrair seus pertences, momento em que pessoas que estavam em uma oficina próxima o impediram e o seguraram até a chegada da Polícia Militar. Questionada se suportou algum prejuízo, respondeu que cerca de R$ 116,00 (cento e dezesseis reais).

A corroborar as declarações da vítima, a testemunha
Fábio de Carvalho Borges
relatou, em juízo, que visualizou o apelante tentando subtrair a bolsa da vítima. Disse que, ao tentar puxar os pertences da vítima, o apelante causou o desequilíbrio de ambos, momento em que caíram. Contou que, diante da situação, acionou a polícia militar e, com a ajuda de outras pessoas presentes no local, conteve o apelante até a chegada da guarnição. Ao final, confirmou que o apelante não conseguiu subtrair a bolsa da vítima.

O
PM Ricardo Valentina de Freitas
, sob o crivo do contraditório, declarou que, no dia em questão, foi solicitada a presença da guarnição para atender uma ocorrência de roubo tentado. Disse que, ao chegar ao local, visualizou a vítima abalada emocionalmente. Questionado sobre a dinâmica dos fatos, confirmou a versão apresentada pela vítima.

Nesse contexto, não há falar em insuficiência de prova, especialmente porque presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria dos delitos, consubstanciados nas palavras da vítima e testemunhas, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

Indiscutível, portanto, a culpa do apelante, não sendo possível acolher a tese defensiva, por se tratar de pretensão sem qualquer respaldo probatório nos autos.

Da dosimetria da pena
:

Por derradeiro, a defesa requer a reanálise da dosimetria da pena.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, não foi reconhecida qualquer circunstância atenuante ou agravante da pena.

Na terceira fase, a sentenciante reconheceu a incidência da causa de diminuição de pena da tentativa, inscrita no art. 14, II, do CP, o que resultou na redução de 1/3 (um terço), resultando na pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Assim, imperioso reconhecer que a dosimetria da pena se adequa às exigências legais, obedecendo aos princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Conclusão
:

Diante disso, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo defensivo, mantendo a condenação incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021